Tribunal: TJSP
Processo: 2228937-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228937-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante MARCOS
KAUE ROCHA DA SILVA, Pacientes JAIRO GONCALVES DE OLIVEIRA e
RENAN MARIANO LOPES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO FORO DE BRAGANÇA PAULISTA -06a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228937-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.082
2
Habeas Corpus no 2228937-07.2020.8.26.0000
Comarca de Atibaia
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Pacientes: Jairo Goncalves de Oliveira e Renan Mariano Lopes
Voto no 46.082
1. Em favor de Jairo Goncalves de Oliveira e Renan Mariano Lopes, o
advogado, Dr. Marcos Kaue Rocha da Silva, impetrou o presente habeas corpus
postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para a
imediata libertação dos pacientes.
Alega que os pacientes foram presos em 05.09.2020, sob acusação de
tráfico de entorpecentes e merecem responder ao processo em liberdade, pois não
possuíam entorpecente algum, não são traficantes e o flagrante foi forjado. Aduz que
os pacientes têm endereço fixo e que os policiais militares não presenciaram qualquer
ato de traficância. Argumenta que os pacientes são primários, de bons antecedentes e
o princípio da presunção de inocência milita em favor de ambos. Destaca não
indicação de que a liberdade dos pacientes colocará em risco a ordem pública, a
instrução processual ou a aplicação da lei penal, de modo que ausentes os
pressupostos do art. 312 do CPP. Invoca a Recomendação 62/2020 do CNJ e grifa
que manter presos os pacientes no contexto da pandemia e sem culpa formada
implica em pena antecipada (fls. 01/20).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 21/106) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 108), prestou informações a d. autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228937-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.082
3
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia (fls. 111/113).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 116/119).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de
setembro 2020, por volta das 17h45min, na Rua Riacho Doce, 1, Atibaia
Jardim, nesta cidade e comarca de Atibaia, JAIRO GONÇALVES DE
OLIVEIRA, qualificado à fl. 18, e RENAN MARIANO LOPES, qualificado
à fl.132, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo,
para fins de tráfico, drogas, consistentes em 11 (onze) invólucros de
Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando
aproximadamente 44 (quarenta e quatro) gramas, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar (conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 13, auto de constatação preliminar de substância
entorpecente de fls. 14/15 e laudo pericial de fls. 128/130).
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando então ingressaram no conjunto habitacional
localizado no endereço acima mencionado, já conhecido como ponto de
tráfico de drogas.
Assim que adentraram, os policiais visualizaram dois indivíduos em
atitude suspeita, tendo ambos saído em disparada ao perceberem a presença
da viatura, ingressando em um prédio existente no local.
Os agentes da lei foram ao encalço de tais suspeitos, mas acabaram
perdendo-os de vista, já que ambos se esconderam em um dos apartamentos
do edifício.
Dando continuidade às diligências, os policiais dirigiram-se ao último
pavimento do imóvel, local onde há acesso a uma caixa d'água, ocasião em
que surpreenderam os ora denunciados embalando drogas. JAIRO
prontamente se rendeu e foi detido, ao passo que RENAN tentou fugir e
acabou caindo do alto do prédio, sendo socorrido e hospitalizado.
Apurou-se, ademais, que os denunciados já haviam embalado dez
invólucros de maconha; além disso, foi localizada mais uma porção, a
granel, em poder de ambos.
JAIRO e RENAN confessaram a traficância informalmente aos policiais,
detalhando que haviam adquirido o ponto de drogas pelo valor de vinte mil
reais.
Evidente, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela quantidade de
droga, bem como informal admissão, que os entorpecentes pertenciam aos
denunciados e destinavam-se ao comércio ilícito de entorpecentes.
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, anota-se que boa parte da argumentação esgrimida pela
defesa destacadamente a afirmação de que os policiais forjaram o flagrante e os
pacientes não são traficantes diz respeito ao mérito da causa e, portanto, carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228937-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.082
4
produção de provas. Impossível apreciar aqui tais argumentos, vez que não comporta
o habeas corpus largueza necessária para tal.
Tal aferição será realizada nos autos do processo principal, momento
em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de formar
o livre convencimento do juízo, sob o manto do contraditório, garantidas a ampla
defesa e a paridade de armas.
Repisa-se: o remédio heroico é imprestável para o exame detalhado e
aprofundado de provas e só tem lugar nas hipóteses de direito líquido e certo, o que
não ocorre no presente caso.
No mais, a prisão preventiva deve ser mantida.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228937-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.082
5
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial
a prisão em flagrante dos pacientes.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar.
As condições da prisão em flagrante (policiais avistaram os pacientes
em local reconhecido como ponto de tráfico, ambos tentaram se evadir e, detidos,
admitiram a infração), bem como a apreensão de entorpecentes, indicam a ocorrência
da traficância.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade de ambos
os pacientes, cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem
pública, em especial a apreensão de entorpecentes.
Ademais, os pacientes ostentam condenações anteriores, por crimes
previstos na Lei de Drogas, a demonstrar a ineficiência da imposição de outra medida
cautelar diversa da prisão, vez que, ao que parece, ambos fazem do tráfico um meio
de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade, os pacientes colocarão, como
efetivamente já colocaram, em risco a ordem pública, logo, robustamente
fundamentada a sua custódia cautelar.
Por fim, tem-se que a superveniência da pandemia de covid-19
tampouco pode ser invocada em favor da liberdade dos pacientes. A Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto.
E, in casu, demonstradas a adequação e a necessidade da prisão
preventiva, o simples fato de o delito imputado não envolver emprego de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228937-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.082
6
ou grave ameaça não é suficiente para a concessão da benesse.
Com efeito, o fato de se enquadrar na recomendação não é fundamento
o suficiente para se converter automaticamente a prisão preventiva em domiciliar,
deve-se, além de demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a
desnecessidade da medida constritiva, o que não ocorreu no caso concreto.
Assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fica
mantida a prisão preventiva decretada, não se constatando o alegado constrangimento
ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip